Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012045-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), UANDERLEY BENEDITO DA COSTA - CPF: 666.740.421-53 (AGRAVANTE), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. EFICÁCIA RETROATIVA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo excesso de execução e revogando o benefício da gratuidade de justiça, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais não adiantadas e de honorários sobre o valor excedente executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a revogação da justiça gratuita anteriormente deferida diante de alteração na condição econômica do beneficiário; e (ii) se a revogação possui eficácia retroativa, legitimando a cobrança das despesas anteriormente dispensadas.

III. Razões de decidir

A revogação da gratuidade de justiça encontra amparo no art. 100, p.u., do CPC/2015, sendo possível em qualquer fase do processo, mediante demonstração de alteração da situação financeira do beneficiário.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em provas extraídas de fontes oficiais, como consultas ao Portal da Transparência e registros de patrimônio, que evidenciem incompatibilidade entre o padrão de vida do requerente e a alegação de pobreza.

Comprovada a remuneração elevada e a posse de bens de valor considerável, revela-se legítima a revogação do benefício, cuja manutenção não pode prescindir de análise fática atualizada.

A decisão que revoga a gratuidade opera efeitos ex tunc, tornando exigíveis os encargos processuais anteriormente dispensados, inclusive honorários advocatícios, conforme a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça pode ser realizada a qualquer tempo, desde que verificada alteração na condição econômico-financeira do beneficiário. 2. A revogação do benefício possui eficácia retroativa, legitimando a cobrança das custas processuais anteriormente dispensadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º e 100, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RAI nº 2017165-60.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2022; TJ-SP, RAI nº 2204112-57.2024.8.26.0000, Rel.ª Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Uanderley Benedito da Costa, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Ralf Rodrigo Viegas da Silva, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade acostada no id. 129311770, apenas para: a) revogar a gratuidade de justiça concedida ao exequente, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, intimando-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar/comprovar o pagamento das despesas processuais que tiver deixado de adiantar, sendo essa: custas iniciais de distribuição; b) reconhecer a existência de excesso de execução nos valores pleiteados pelo exequente, na monta de R$ 48.804,27 (atualizado até 21/04/2019) e por fim, condenar a parte exequente/excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada/excipiente em 15% sobre o valor excedente cobrado (R$ 48.804,27 - atualizado até 21/04/2019).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a decisão recorrida merece ser reformada, posto que as custas e despesas são devidas a partir da decisão, bem como que restou comprovada a sua hipossuficiência, de modo que a decisão merece reforma para que seja reestabelecida a continuidade da benesse da gratuidade da justiça. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 281576353).

As informações foram prestadas (id. 282433365), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 285702387), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Uanderley Benedito da Costa
interpôs cumprimento de sentença em desfavor de
Ralf Rodrigo Viegas da Silva
, visando o recebimento de R$ 128.654,09 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), oriundo de sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação indenizatória.

O executado, ora agravado, apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida parcialmente pela magistrada de origem, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) ACOLHO EM PARTE a Exceção de Pré-executividade de ID 129311770 apenas para: a) Revogar a gratuidade de justiça concedida ao exequente, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, e condená-lo as despesas que deixou de adiantar; b) Reconhecer a existência de excesso de execução nos valores pleiteados pelo exequente, na monta de R$ 48.804,27 (atualizado até 21/04/2019). Condeno a parte exequente/excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada/excipiente em 15% sobre o valor excedente do cálculo (R$ 48.804,27 - atualizado até 21/04/2019).

(...)Por consequência do acima disposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar/comprovar o pagamento das despesas processuais que tiver deixado de adiantar, sendo essa: custas iniciais de distribuição”.
(id. 280873855)

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que as custas e despesas são devidas a partir da decisão, bem como que restou comprovada a sua hipossuficiência, de modo que a decisão merece reforma para que seja reestabelecida a continuidade da benesse da gratuidade da justiça. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

In casu
, a controvérsia posta neste recurso cinge-se à legalidade e à adequação da decisão proferida pela magistrada de primeiro grau, que revogou o benefício da justiça gratuita deferido ao agravante, por entender ausente a hipossuficiência jurídica, em razão da atual condição econômico-financeira do requerente, devidamente constatada nos autos, inclusive por meio de consulta pública a fontes oficiais.

De plano, é preciso lembrar que, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil de 2015
, o benefício da gratuidade da justiça será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
.

Por sua vez, o
art. 99, §3º, do CPC/2015
, dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, cabendo à parte contrária a demonstração de elementos que infiram a ausência dos requisitos legais.

É consabido, no entanto, que a presunção de veracidade da alegação de pobreza
é relativa
(juris tantum)
,
podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, inclusive com base em elementos públicos ou notórios que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente.

No presente caso, consta dos autos que a justiça gratuita foi inicialmente concedida ao agravante no ano de
2009
, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e da revogada
Lei nº 1.060/50
, a qual estabelecia presunção legal mais ampla e automática da hipossuficiência, a partir de mera declaração.

Com a entrada em vigor do
novo CPC
, todavia, o regime jurídico da gratuidade judicial foi alterado significativamente, exigindo
verificação concreta da necessidade no momento processual atual
, e não apenas em seu início.

Verifica-se que o agravado comprovou, mediante
consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso
, que o agravante aufere atualmente
remuneração líquida superior a R$ 16.000,00
, sendo servidor público estadual, ocupando o cargo de
Segundo Sargento da Polícia Militar
, em situação de estabilidade funcional.

Ademais, foi anexada informação de posse de
veículo automotor de elevado valor (Volkswagen Amarok 4x4 Diesel 2017)
, além de registros de
viagens aéreas interestaduais
, que denotam padrão de vida incompatível com o instituto da assistência judiciária gratuita.

Tais elementos, somados à ausência de documentos idôneos que atestem gastos essenciais ou encargos financeiros relevantes capazes de comprometer o sustento do agravante, revelam
incongruência entre a situação econômica efetiva e a declaração genérica de hipossuficiência apresentada
.

Por outro lado, não se verifica qualquer vício ou nulidade na decisão agravada. Ao revogar a benesse, a magistrada de origem observou o disposto no
art. 100, parágrafo único, do CPC
, segundo o qual o juízo poderá revogar a gratuidade a qualquer tempo, se verificar alteração na situação econômica da parte beneficiária.

Dessa forma, não se pode admitir a perpetuidade ou a automaticidade de um benefício cuja
natureza é excepcional e condicionada à situação fática atualizada
. O direito à gratuidade judicial, embora assegurado constitucionalmente (CF, art. 5º, LXXIV), não é absoluto, tampouco vitalício, devendo estar sempre sujeito à demonstração objetiva da sua real necessidade.

Por fim, a alegação do agravante de que a decisão contrariaria coisa julgada não encontra respaldo jurídico. A decisão que revoga a justiça gratuita
não modifica a sentença exequenda
, tampouco interfere no conteúdo do título judicial, limitando-se a regular os encargos processuais na execução em curso, conforme previsto legalmente.

Quanto a alegada irretroatividade da revogação do beneficio, posto que a Magistrada de origem “condenou-o ao pagamento das despesas que deixou de adiantar”, tenho que também não merece acolhimento, sendo imperiosa a manutenção do
decisum
também nesse ponto.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 'Decisum' claro, preciso e fundamentado. Inexistência de nulidade a ser reconhecida.
Revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao executado tem efeitos retroativos – "ex tunc". Observância do disposto nos artigos 100, parágrafo único e 102, ambos do Estatuto Processual Civil
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP – RAI n. 2017165-60.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado; j. 08/03/2022 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO EXECUTADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE OPERA EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC) – ENTENDIMENTO EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO A revogação da gratuidade torna exigíveis as verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, pois produz efeitos retroativos (ex tunc), RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP – RAI n. 2204112-57.2024.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista, Rel.ª Maria Lúcia Pizzotti; 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2024)

Diante disso, considerando os fatos apurados e a legislação vigente, resta evidenciada a correção da decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da atual hipossuficiência financeira do agravante, sendo legítima a exigência de recolhimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios na forma fixada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a analise do Agravo Interno interposto nos autos.

Cuiabá, 22 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025